Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DUAS LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E FUGA DO LOCAL DO PRIMEIRO ACIDENTE. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CRIME DO ART. 306 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIAS. ENVOLVIMENTO EM ACIDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA CORRETA. CONSEQUÊNCIAS. LESÕES CORPORAIS. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME ESPECÍFICO DO ART. 303 DO CTB. CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Havendo, na hipótese, condenação do acusado pelo crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor (CTB, art. 303), a valoração negativa das consequências do crime, na dosimetria do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) com fundamento exato nas lesões resultantes nas vítimas importa em bis in idem.
3. O envolvimento do agente em diversas colisões, gerando perigo exacerbado aos demais motoristas, não configura elementar do tipo penal do art. 306 do CTB, de modo que a circunstância pode ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A existência de prejuízo material não reparado pelo acusado que praticou lesões corporais culposas na condução de veículo automotor ultrapassa as consequências normais ao tipo penal, podendo, pois, ser devidamente avaliada na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Os crimes do art. 303, 305 e 306 do Código de Trânsito de Brasileiro não são de mesma espécie e não tutelam o mesmo bem jurídico, de forma que, constata a prática de todos por meio de mais de uma ação, de forma independente, impõe-se a soma do concurso material de crimes prevista no art. 69 do Código Penal, não havendo que se falar em crime continuado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.